Tribunal: TJMT
Processo: 1059278-55.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS HOTELEIROS. RETENÇÃO EM ELEVADOR. PANE MECÂNICA. DURAÇÃO INFERIOR HÁ 2 (DUAS) HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECONHECIMENTO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 355979862 – reclamação no 1059278-55.2025.8.11.0001 – Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais), que julgou improcedente o pedido inicial. 2- A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 2.1) Da falha na prestação do serviço. Restou incontroverso, inclusive pela admissão expressa da Recorrida (id. 355979854), que o elevador do hotel apresentou pane mecânica em 5/2/2023, mantendo os Recorrentes retidos por aproximadamente 1h29min (ids. 355979393, 355979394, 355979395 e 355979396). A falha em equipamento essencial à atividade hoteleira configura fortuito interno, risco inerente ao empreendimento, que não afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC. Precedentes. (STJ – 3a T – REsp no 2.026.602/ES – rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 25/4/2023 - DJe 27/4/2023). 2.2) Do dano moral. A questão central não reside na ocorrência da falha no serviço, no caso, incontroversa, mas em determinar se essa falha acarretou dano moral indenizável. Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, por si só, não configura dano moral ‘in re ipsa’, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (STJ – PRES - AREsp n. 2.676.279 – rela. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 21/8/2024 - DJe de 21/08/2024); (STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/12/2022 - DJe 14/12/2022); (STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.038.795/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 9/5/2022 - DJe 10/6/2022); (TJMT – 5a CDPv - RApC no 1027120-09.2023.8.11.0003 – rel. Desembargador MARCOS REGENOLD FERNANDES – j. 23/07/2024 - DJE 29/07/2024); (TJMT – 2a TR - RI no 1077448-46.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024); (TJRS – 1a T - RI no 71005575188/RS – rel. juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 01/10/2015 – p. 05/10/2015); (TJRJ – RApC no 02754312420188190001 - rel. Des. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA - j. 04/03/2020) e (TJMT – TRU – RI no 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020). 2.3) “o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente” (Diniz, Maria Helena - Curso de Direito Civil Brasileiro, 7o Volume, Ed. Saraiva, pág. 68). 2.4) “CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.” 2.5) No caso, as provas produzidas pelos próprios Recorrentes afastam a configuração do dano moral. As mensagens em aplicativo de mensagem “WhatsApp” trocadas durante o confinamento (id’s. 355979393, 355979394, 355979395 e 355979396) revelam comportamento descontraído, com linguagem informal, identificação de “risadas” e comentários sem qualquer indicação de pânico, angústia intensa ou sofrimento relevante. A única frase que poderia indicar sofrimento – “Tô rindo mas é de desespero” – é isolada e não encontra respaldo em qualquer outro elemento probatório, como atendimento médico, relato de sequelas físicas ou psicológicas, ou depoimento de terceiros. Inexistem circunstâncias agravantes que justificariam a presunção do dano moral. Os Recorrentes são jovens e saudáveis, sem registro de condição especial de vulnerabilidade, como claustrofobia, doença preexistente ou idade avançada. Mantiveram comunicação constante com familiares via celular e interfone durante todo o período de confinamento, e o hotel, embora sem equipe técnica própria, acionou empresa terceirizada contratada para atendimento emergencial (id. 355979858), abriu fresta na porta do elevador para entrada de ar e, após o incidente, ofereceu refeição por conta do estabelecimento. O fato de o confinamento ter ocorrido na data de aniversário do Recorrente, com a consequente perda de reserva em restaurante, embora lamentável, insere-se na esfera dos aborrecimentos suportáveis, sem repercussão relevante no conjunto de atributos da personalidade dos Recorrentes que autorizasse a excepcional reparação moral. Precedente. (TJMT – 2a TR – RI no 1072878-46.2025.8.11.0001 – rel. Juiz EDSON DIAS REIS – j. 24/3/2026 - DJE 27/3/2026). 2.6) Da alegação de nulidade da sentença. A arguição de violação ao art. 489, §1o, IV e VI, do CPC, não prospera. O Enunciado n.o 162/FONAJE é expresso: "Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015, diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95." A sentença recorrida atende ao requisito de fundamentação sucinta exigido no rito dos Juizados Especiais, tendo exposto de forma clara os fundamentos determinantes da improcedência. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059278-55.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Turismo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[NATALIA MARIANI CHINIKOSKI - CPF: 059.620.371-38 (RECORRENTE), PATRICIA SIMIONATTO - CPF: 013.804.891-64 (ADVOGADO), LEANDRO FERNANDO DORILEO - CPF: 052.836.851-60 (RECORRENTE), VILA GALE BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA - CNPJ: 04.027.102/0004-02 (RECORRIDO), GILBERTO ZUCATTI PRITSCH - CPF: 631.941.390-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026